Tribunal: TJMT
Processo: 0006542-45.2011.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006542-45.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DI CAPRI - CNPJ: 07.770.195/0001-06 (AGRAVADO), WLAMIR ASSAD DE LIMA JUNIOR - CPF: 854.812.461-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), C M F CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.245.010/0001-12 (AGRAVANTE), ROBER CESAR DA SILVA - CPF: 131.002.718-82 (ADVOGADO), C M F CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.245.010/0001-12 (AGRAVADO), ROBER CESAR DA SILVA - CPF: 131.002.718-82 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DI CAPRI - CNPJ: 07.770.195/0001-06 (AGRAVANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – DEVER DE A CONSTRUTORA REPARAR FALHA ESTRUTURAL DO CONDOMÍNIO – NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DAS VIAS INTERNAS – FLAGRANTE DIVERGÊNCIA DA LARGURA DAS VIAS LOCAIS EM CONTRAPONTO AO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 56/99 (ART. 8º) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando comprovada por meio de laudo pericial a divergência da metragem das vias internas do condomínio, em relação ao determinado pela legislação municipal, é dever da construtora efetuar a devida reparação
in loco
, ou o pagamento da indenização correspondente.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0006542-45.2011.8.11.0041

AGRAVANTE: CMF CONSTRUÇÕES LTDA.

AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA DI CAPRI

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CMF CONSTRUÇÕES LTDA.
contra decisão monocrática (ID. 174031656) que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer n. 0006542-45.2011.8.11.0041
, para
“obrigar a ré a corrigir a largura das vias internas do condomínio autor que atualmente se encontram irregulares, conforme tabela apresentada no laudo pericial, a fim de adequá-las ao tamanho mínimo exigido no art. 8º da Lei Complementar n. 56/99 do Município de Cuiabá-MT, ou indenizá-lo pelos danos materiais concernentes ao valor para a pavimentação das vias internas, de acordo com o mínimo de largura legalmente estabelecido, conforme o que se apurar em liquidação de sentença.”

A Agravante requer a reforma da decisão agravada, ao argumento de que
“os projetos do condomínio foram devidamente aprovados pela Prefeitura de Cuiabá/MT, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano”
, não havendo quaisquer irregularidades a serem corrigidas.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões ID. 183221185, pelo desprovimento do Recurso.

É
o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023